Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-50.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. DESCABIMENTO.
I. Caso em exame.
1. A ação indenizatória por prejuízos experimentados por conta da demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em:

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. DESCABIMENTO.
I. Caso em exame.
1. A ação indenizatória por prejuízos experimentados por conta da demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em: (i) estabelecer a responsabilidade civil da concessionária fornecedora, diante das excludentes apresentadas; e (ii) definir se os danos materiais estão demonstrados.
III. Razões de decidir.
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do consumidor.
4. Interrupção no fornecimento de energia elétrica por mais de setenta e duas horas em estabelecimento comercial. Evento climático extremo ocorrido outubro de 2024. Alegação de força maior que, no caso em exame, não deve ser acolhida. Caso em que houve demora injustificada no restabelecimento do serviço.
5. Impossibilidade do exercício da atividade comercial, causando despesas extraordinárias e prejuízos.
IV. Dispositivo.
6. Sentença mantida.
7. Recurso desprovido.